Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-95.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA e RESISTÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais. Réu confesso no tocante ao delito de porte ilegal de arma. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Recurso parcialmente provido.